Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708356-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OSEAS RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708356-05.2022.8.07.0000, proposta em desfavor de OSEAS RIBEIRO VIANA, que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado para pagamento do percentual correspondente aos honorários sucumbenciais arbitrados, até a totalidade do valor do débito (ID 33625540 - Pág. 3 e 4). Em suas razões, a agravante narra que vem diligenciando no sentido de localizar bens do executado passíveis de penhora para satisfação do débito, porém, sem êxito. Sustenta que o art. 833 do CPC/2015 relativiza a penhorabilidade dos bens descritos em seus incisos. Alega que a penhora de até 30% dos rendimentos não terá o condão de levar o executado à miséria, tendo em vista sua renda mensal de R$ 5.222,80. Destaca que a parcela de honorários advocatícios é reconhecidamente verba alimentar e, como tal, pode ensejar a constrição sobre os rendimentos do devedor. Afirma que a medida extrema de penhorar direto na fonte pagadora do executado é medida que se impõe, pois a ação perdura há mais de 9 anos sem que o executado se prontificasse à satisfação da obrigação assumida, ainda que com rendimentos elevados. Acrescenta que o agravo de instrumento no 0733169-67.2020.8.07.0000 já discutiu a matéria acerca da penhorabilidade sobre rendimento, restando decidida a possibilidade em caso de verbas alimentares. Aduz que o deferimento da tutela de urgência para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado diretamente na fonte pagadora, a Secretaria de Estado de Educação do DF, não traria prejuízo à parte, pois o valor restaria depositado em juízo, sendo passível de restituição na remota possibilidade de o presente recurso ter seu provimento negado. Requer, ao final, o deferimento da tutela de evidência para determinar a penhora, conferindo-se efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a penhora em folha do executado, em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Preparo regular (IDs 33625556 e 33626461). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de possível suspensão do feito executivo em prejuízo do prazo prescricional. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar absolutamente impenhorável. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora